Tribunal: TJMT
Processo: 1012028-68.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012028-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), INTERSOLOS AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 35.742.247/0001-68 (AGRAVANTE), RENAN VINICIUS FERREIRA SIMON - CPF: 060.552.041-00 (AGRAVADO), DORVAL SIMON - CPF: 581.600.861-72 (AGRAVADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012028-68.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUPERVENIENTE SENTENÇA QUE ACOLHE PEDIDO DE DESISTÊNCIA – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO.

Se depois de interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, a autora postula a desistência da ação na origem, evidencia-se a falta de interesse recursal do agravante. Prejudicado o exame do mérito do recurso, em razão da perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012028-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: INTERSOLOS AGROPECUARIA EIRELI

AGRAVADO: RENAN VINICIUS FERREIRA SIMON, DORVAL SIMON

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Intersolos Agropecuária Eireli,
contra decisão que
indeferiu
Tutela de Urgência Cautelar de arresto em Caráter Antecedente, movida em desfavor de RENAN VINICIUS FERREIRA SIMON (1º réu) e DORVAL SIMON (2º réu), em razão do inadimplemento da Cédula de Produto Rural 00020/2021 – CPR Física.

Em extensa peça, aduz que é credora dos Agravados de
40.360 (quarenta mil trezentos e sessenta) sacas de milho de 60 kg,
que deveriam ter sido entregues até a data de 30/05/2021 conforme CPR 00020/2021 - CPR Física. Portanto, vencida há 30 dias.

Diz que em garantia do cumprimento da obrigação, constituiu penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência com terceiros, de 40.360 sacas de 60kg de milho, plantados na Fazenda Bicicleta, Brasnorte-MT, cláusula 6ª da CPR.

Sustenta que os agravados estão colhendo o produto e entregando a terceiros, em prejuízo à recorrente.

Assegura que por meio de buscas, verificou que os Agravados, além de perpetrarem verdadeira fraude contra credores, com falsas esperanças da tabulação de um acordo extrajudicial, não cumpriram com a obrigação assumida para o pagamento do título.

Assegura que foi lavrado BO nº 2021.165179, em 28-6-2021, em que noticiou que o pagamento da CPR ora em questão está sendo depositado de maneira fraudulenta no armazém da empresa
Amaggi Brasnorte, em Brasnorte – MT
, ou ainda em outros armazéns da região, o que se comprova por meio da Nota Fiscal serie 922, número 430, fotografias do caminhão que fez o transporte da Faz. Bicicletinha até os armazéns da Amaggi.

Diz que os agravados, promovem fraude ao crédito da agravante, porquanto ilicitamente emitiram nota fiscal em nome de MARIANA VILARINDO ANDRZEJEWSKI, inscrição estadual nº 136984088.

Reclama que não procede o argumento de que a CPR não estaria registrada na matrícula do imóvel, o que só comprova a má-fé dos agravados, além de que a suposta ausência de insumos por parte da agravante, ou a entrega de má-qualidade veio desacompanhada de provas.

Requer seja deferida antecipação de tutela, independente de caução, da tutela de urgência de natureza cautelar a ser efetivada mediante o arresto e remoção da quantidade de 40.360 (quarenta mil trezentos e sessentas) sacas de milho comercial, com 60kg (sessenta quilos) cada, nos termos do artigo 300, §2º, 301 e 1.019, I, do CPC, a ser cumprida nos locais elencados nos itens a.1 a a.4 (id 93463992 - Pág. 38).

O pedido liminar foi indeferido (id 94274982).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012028-68.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o recurso encontra-se prejudicado.

Ocorre que se verifica, na origem, a prolação de sentença de extinção da demanda, por desistência, em 10-08-2021.

De tal sorte, torna-se a agravante carente do presente recurso, em sua modalidade interesse de agir, particularmente pela falta de necessidade de intervenção colegiada, em virtude da perda de objeto (causa de pedir e pedido) da pretensão recursal (art. 1.016, III, do CPC), pela inutilidade de satisfazer seu escopo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que indeferiu a tutela antecipada que visava a cobertura de tratamento domiciliar – Pretensão de fornecimento de serviços de HOME CARE nos termos do relatório médico –
No entanto, houve a desistência da ação, homologada por sentença - Perda do objeto recursal - Recurso prejudicado.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2080723-40.2021.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021) (grifei)

“Locação de imóvel - Ação revisional - Decisão que indeferiu os pleitos de gratuidade de justiça, de realização de audiência de conciliação e de tutela de urgência –
Sentença proferida, que homologou a desistência apresentada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC – Perda de objeto. Recurso prejudicado.
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140371-48.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021) (grifei)

Posto isso,
julga-se prejudicado o presente recurso,
nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021